Tribunal: TJDFT
Processo: 0757160-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
1.1. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
1.2. Observa-se que o Distrito Federal foi intimado do acórdão em 24/08/2020 (aba “Expedientes” do processo). Assim, o prazo para os embargos de declaração fluiria a partir de 25/08/2020, esgotando-se em 31/08/2020 (segunda-feira). Como o recurso do DF somente foi protocolado em 04/09/2020 (ID Num. Num. 19391237), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HOSPITAL SANTA HELENA S/A
2.1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2.2. Os presentes embargos apontam omissão do julgado que não existe, uma vez que não teria ficado esclarecida a forma de pagamento da condenação fixada. Pugna o embargante para que se proceda a intimação do Distrito Federal para o pagamento da condenação fixada.
2.3. Sobressai, portanto, a inexistência da omissão apontada, uma vez que o que pretende o embargante, em verdade, é o cumprimento da decisão que obrigou o ente federativo ao pagamento de quantia certa, que deverá ser objeto de nova fase processual, observados os termos da lei.
2.4. Não havendo omissão a sanar, é o caso de rejeição dos embargos de declaração.
2.5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HOSPITAL SANTA HELENA S/A CONHECIDOS E REJEITADOS.
2.6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.